Tribunal: TJES
Processo: 0002091-22.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002091-22.2023.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RILDO DE OLIVEIRA MARCELINO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ALÉM DO LAUDO PERICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia por suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal). A decisão de rejeição foi fundamentada pela ausência de provas suficientes quanto à materialidade do delito, com base na insuficiência do laudo pericial indireto. O Ministério Público recorreu, argumentando que o conjunto probatório, incluindo fotografias e depoimentos testemunhais, é suficiente para demonstrar a materialidade do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório, composto por fotografias e depoimentos testemunhais, é suficiente para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, suprindo a ausência de um laudo pericial conclusivo; (ii) verificar se a rejeição da denúncia foi correta à luz do artigo 395, do Código de Processo Penal, que trata das hipóteses de rejeição de denúncias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 41, do Código de Processo Penal, exige que a denúncia contenha a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, sendo suficiente para dar início à ação penal se presentes indícios mínimos de materialidade e autoria.
4. O artigo 395, do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve ser rejeitada se faltar justa causa ou suporte probatório mínimo. No caso, a rejeição ocorreu com fundamento na ausência de provas suficientes da materialidade do crime.
No entanto, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima e outras provas, como depoimentos de testemunhas e fotografias, têm especial relevância, mesmo na ausência de laudo pericial conclusivo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. As fotografias juntadas aos autos, aliadas aos depoimentos de testemunhas oculares que confirmaram as agressões e interromperam a ação violenta, constituem prova suficiente de materialidade para o recebimento da denúncia.
6. A jurisprudência do STJ admite a comprovação da materialidade por outros meios de prova em casos de violência doméstica, suprindo a ausência de laudo pericial (STJ, AgRg-HC 827.931, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 30/08/2023).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 41 e 395.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 827.931, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 30/08/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002091-22.2023.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RILDO DE OLIVEIRA MARCELINO

Advogado(s) do reclamado: NATALIA MARTINS DA SILVA

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, em face da r. decisão de fls. 130/131 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

Consta às fls. 02/03 a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau em face de
Rildo de Oliveira Marcelino
, nos seguintes termos:

Consta no inquérito policial que serve de base para a presente que, em meados do mês de maio de 2017, sem data específica nos autos, na casa da genitora de FLAVIA em Colatina/ES, o ora denunciado discutiu com a vítima FLAVIA, pois exigia a submissão dela, tendo o evento evoluído e RILDO agredido a vítima a segurando com violência pelo braço e a jogando na cama, causando as lesões registrada nas fotos de fls. 10/11.

Infere-se dos autos que o denunciado e a vítima são casados e têm três filhos em comum, sendo que o relacionamento passou a contar com episódios de violência e agressividade desde setembro de 2016.

Ocorre que no mês de maio de 2017, a família foi passar uma temporada na casa da genitora de FLAVIA porque a casa estava em construção. Assim, em data não especifica, o denunciado e a vítima discutiram, tendo RILDO agarrado FLAVIA com violência pelo braço e a empurrado na cama. Documento assinado eletronicamente.

A vítima gritou e foi socorrida por sua genitora que fez com que RILDO a soltasse.

Pela prática dos fatos supramencionados, o recorrido foi
denunciado
nas sanções do
artigo 129, § 9º, do Código Penal
.

Em r. decisão às fls. 130/131, a magistrada
a quo
rejeitou
a denúncia apresentada em face do recorrido, sob o fundamento de ausência de suporte probatório mínimo para amparar a acusação penal, em razão de não haver provas suficientes para demonstrar a materialidade do crime. Confira-se:

Como se sabe, em relação à materialidade dos crimes que deixam vestígios, o art. 158 do Código de processo penal dispõe o seguinte: "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo confissão do acusado".

Em que pese haver elementos nos autos indicativos de que face de FLÀVIA, não há prova de materialidade do delito.

Embora a vítima, em sua declaração extrajudicial, prestada três dias após os fatos (fls. 6/8), tenha informado que da agressão que sofreu pelo acusado ficaram marcas em seu corpo, não compareceu ao Serviço Médico Legal para realização do exame, tendo apenas sido juntadas fotografias aos autos (fls. 10/11)

Tais fotografias foram encaminhadas à perícia para realização de exame de corpo de delito indireto. Contudo, consta do laudo de exame de lesões corporais indireto (f1. 110), a seguinte resposta: "desta forma, não há elementos para se concluir por lesões corporais nas fotografias analisadas, nem tampouco incutir nexo-causal (sic) de uma possível lesão com o evento em apuração".

Cumpre ressaltar que não há nos autos qualquer indicativo de que os vestígios tenham desaparecido ou que outra circunstância tenha impossibilitado a feitura da perícia, de forma que inaplicável o disposto no art. 167 do Código de Processo Penal.

Por tudo que foi exposto, não havendo comprovação da materialidade do crime, reitero ser caso, portanto, de rejeição da denúncia, com arrimo no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inconformado com a supramencionada decisão, o
Parquet
interpôs o presente recurso, sustentando que no caso
sub examine
há prova de materialidade do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, razão pela qual
requer a reforma da decisão
a quo
, a fim de que seja recebida a denúncia e dado prosseguimento à ação penal
.

Demonstrados os fatos, bem como a irresignação ministerial, é necessário adentrar ao mérito do recurso propriamente dito, a fim de verificar se assiste razão o Ministério Público de 1º grau quanto à impugnação recursal.

Inicialmente, pontuo que o art. 41, do Código de Processo Penal, descreve os requisitos essenciais à denúncia, que deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A denúncia é, portanto, uma exposição de fatos que constituem, em tese, um ilícito penal – fato subsumível em um tipo penal –, com a manifestação expressa da vontade de que se aplique a lei penal ao presumido autor de fato criminoso.

O art. 395, do Código de Processo Penal, por sua vez, trata das hipóteses em que a denúncia ou a queixa deve ser rejeitada, não se dando início à instrução criminal, sendo as hipóteses as seguintes:
i)
ser a denúncia manifestamente inepta,
ii)
faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, e
iii)
faltar justa causa para o exercício da ação penal, sabendo que no caso em comento, o magistrado rejeitou a denúncia ao fundamento de ausência de pressuposto processual.

Feita essa breve introdução, vislumbra-se que
in casu
a controvérsia a ser dirimida gira em torno se o conjunto probatório disposto nos autos demonstra a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Sobre o tema, de início, impera transcrever o tipo penal em apreço:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Violência Doméstica: §9º Se a lesão for
praticada contra ascendente, descendente,
irmão
, cônjuge ou companheiro
, ou
com quem conviva ou tenha convivido
, ou, ainda,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

A partir disso, nota-se a evidente preocupação do legislador em proteger não só a incolumidade física individual da vítima – homem ou mulher –, como também a tranquilidade e harmonia dentro do ambiente familiar entre pessoas com vínculo familiar próximo.

A esse respeito, Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado, p. 743) disserta que “
Bem jurídico protegido por essa figura típica, não se limita à integridade corporal e à saúde da pessoa humana (incolumidade e normalidade fisiológica e psíquica), mas abrange também, fundamentalmente, a harmonia, a solidariedade, o respeito e a dignidade que orientam e fundamentam a célula familiar
”.

Assim, rogando vênia ao entendimento defendido pela magistrada
a quo
, em consonância com o Ministério Público de 1º grau, entendo que
os autos dispõem de elementos de prova da materialidade do crime de lesão corporal
.

Isso porque, em que pese o Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto de fls. 110/110v, isoladamente, não tenha logrado êxito em concluir se as lesões corporais aparentes nas fotografias trazidas pela vítima são reais e, especialmente, se foram praticadas pelo apelado, entendo que
as fotografias às fls. 18/19, somadas aos depoimentos das testemunhas presenciais dos fatos, são suficientes para demonstrar a materialidade do delito apurado
.

Em outras palavras, muito embora o laudo indireto de fls. 110/110v seja insuficiente se analisado de forma isolada, consta nos autos depoimentos de testemunhas que não só presenciaram as agressões sofridas pela vítima, como interromperam a ação violenta do apelado, e confirmaram as marcas deixadas nos braços da ofendida em razão das agressões.

Dessa forma, considerando
i)
as fotografias trazidas pela vítima,
ii)
as declarações da ofendida, e
iii)
os depoimentos testemunhais que confirmaram as agressões praticadas pelo réu e as lesões atestadas nas fotos às fls. 18/19, decerto
há elementos de materialidade suficientes para o recebimento da denúncia
.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 10718720. Confira-se:

Feitas estas considerações, aflora do apostilado não pairar qualquer dúvida sobre a existência de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade em face do recorrido, tendo em vista que a prova indiciária o apontou como autor do evento delituoso descrito na peça acusatória.

Analisando-se as provas produzidas nos autos do Inquérito Policial, percebe-se que a d. magistrada a quo laborou em equívoco, data máxima vênia, ao limitar seu entendimento com base, exclusivamente e de forma isolada, no laudo indireto, porquanto a perita concluiu que as fotografias analisadas foram

insuficientes para atestar as lesões corporais praticada na vítima à época.

Isso porque, a materialidade delitiva restou, a priori, demonstrada por meio do boletim unificado nº 33307238 de fls. 03/05, das imagens das fotografias das lesões de fls. 10/11; do termo de pedido de medidas protetivas de fl. 13, da decisão de deferimento de fls. 15/17, bem como das informações orais colhidas em sede investigativa.

Outrossim, sobre a possibilidade da materialidade do crime de lesão corporal no ambiente doméstico ser comprovada por meio de outros elementos de prova, em razão da ausência de laudo pericial, assim entende a Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE. DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2.
O entendimento adotado pelo Tribunal a quo harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, nos crimes de lesões corporais, praticado no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, por serem, via de regra, praticados sem a presença de testemunhas, sendo que a ausência do laudo pericial poderá ser suprida por outras provas existentes no conjunto probatório dos autos
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 827.931; Proc. 2023/0188680-0; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 30/08/2023).

Portanto, entendo que
deve ser recebida a denúncia
, na íntegra, dando-se início à ação penal, para que os elementos probatórios quanto aos fatos narrados na inicial acusatória possam ser esclarecidos durante a instrução criminal, com a devida produção de provas sob o crivo do contraditório, suprindo-se eventuais lapsos fáticos.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso em sentido estrito, a fim de que
seja recebida a denúncia ofertada em face de Rildo de Oliveira Marcelino em relação ao tipo penal descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal
,

nos exatos moldes como foi oferecida às fls. 02/03 dos autos físicos.

Após o trânsito em julgado,
determino o imediato retorno dos autos ao juízo de origem
, para regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Vitória, 11 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)